Tribunal: TJMT
Processo: 1026290-60.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026290-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 009.358.131-95 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026290-60.2022.8.11.0041

APELANTE:

MÁRCIA RODRIGUES DA CRUZ

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA RODRIGUES DA CRUZ
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
“é evidente que o réu impôs à parte autora uma operação com aparência de empréstimo consignado através da disponibilização de valores por meio de TED e sem utilização do cartão de crédito plástico no seu fim precípuo, devendo a r. sentença ser reformada para que o negócio jurídico seja convertido em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pela parte consumidora quando da celebração da avença”
(sic).

Assevera que “
as informações relativas ao cartão de crédito consignado nos instrumentos contratuais mencionados na r. sentença são INSUFICIENTES à devida ciência da parte apelante a respeito das características essenciais da operação
” (sic).

Destaca que “
a despeito de constar autorização para desconto em folha de pagamento do valor da fatura mensal, NÃO CONSTA no contrato qualquer disposição acerca dos meios para quitação do valor integral da dívida, i.e., se a instituição financeira se encarregaria de expedir e enviar fatura a parte consumidora ou a esta incumbiria buscá-la junto ao credor
” (sic).

Reforça que
“as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 5,50% a.m., o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,84% a.m., conforme documento trazido na inicial”
(sic).

Sustenta que
“considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado
” (sic).

Menciona que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais, e repetição do indébito em dobro. Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 162533924).

Sem contrarrazões pelo apelado.

Preparo recolhido no Id. 162533927.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MÁRCIA RODRIGUES DA CRUZ
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, alegando, em síntese, que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada/induzida a realizar outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC), reforçando que teve 01 (um) TED creditado na sua conta, sem qualquer uso do cartão plástico.

Salienta, ainda, que “
e nessa modalidade de consignado, a instituição financeira apelada realiza uma transferência (TED) para conta corrente do cliente antes mesmo da suposta emissão e entrega do cartão de credito, o que leva a crer que firmou um contrato de empréstimo consignado”
(sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado na sua folha de pagamento.

Nota-se que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
sob o número 711126144, o que, em tese, demonstra que a parte autora efetivamente assinou os
“Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”
(Id. 162533920), aliado ao comprovante do TED (Id. 162533911), a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que a autora-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Ids 162533903, 162533904, 162533905, 162533906, 162533907, 162533908, 1625339009, 162533910, e 162533911).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge a consumidora desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível a parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso a parte autora, aqui consumidora.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (
descontas na sua folha de pagamento)
, sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela requerente, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.
(N.U 1000061-56.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco”.
(N.U 1031275-26.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,

e ainda
determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que o recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no artigo 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que o banco-recorrido arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023